Tribunal: TCU
Processo: 030.708/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12720/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por José Luiz Klein, ex-servidor da Justiça Federal da 1a Região, em face do Acórdão 5810/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente. Considerando que, nos autos do processo judicial 1030199-22.2020.4.01.0000, o requerente pugnou pelo sobrestamento do presente processo até " até o exaurimento da prestação jurisdicional na ação principal, processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, com o julgamento do REEXAME NECESSÁRIO e eventual recurso voluntário, por parte desse e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região "; Considerando que, em 22/9/2020, a Exma. Sra. Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas proferiu decisão deferindo o pleito do ora recorrente (peça 37); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: a) em atenção à tutela cautelar antecedente deferida pela Exma. Sra. Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas nos autos do processo judicial 1030199-22.2020.4.01.0000, sobrestar os presentes autos até o pronunciamento judicial definitivo no processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a ser apreciado em sede de reexame necessário pelo TRF da 1a Região; b) dar ciência desta deliberação à Serur e à Consultoria-Jurídica do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF; 1. Processo TC- Processo 030.708/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: José Luiz Klein (XXX.232.969-XX). 1.2. Interessado: José Luiz Klein (XXX.232.969-XX). 1.3. Órgão: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Lauro Rocha Reis (OAB/DF 7.429) e outros, representando Jose Luiz Klein. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.